Tribunal: CARF
Processo: 10166.723406/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723406/2014-39
ACÓRDÃO
9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
PAULO CESAR NOGUEIRA LACERDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração
da alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser
conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. PERDÃO DE
DÍVIDA. DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
É da essência do perdão de dívida a existência de acréscimo patrimonial
por parte do beneficiário (devedor). Para fins da legislação do imposto
sobre a renda da pessoa física, o fato jurídico terá repercussão tributária
sempre que caracterizado o acréscimo patrimonial nos termos da regra
matriz de incidência, e não houver isenção estabelecida na lei. Escapa à
tributação a efetiva doação, na acepção do direito civil.
Porém, o perdão de dívida pelo credor não implica, necessariamente, a
ocorrência de doação, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova da
natureza jurídica que se reveste a importância com que foi beneficiado na
condição de devedor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que não conheciam. No
mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Leonam
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
2
Rocha de Medeiros (relator), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Riguetti.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Assinado Digitalmente
Mauricio Nogueira Righetti – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
1.667/1.693, inclusive reiterado após apreciações sobre aclaratórios, e-fl. 1.781 e 1.839,) ― com
fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito tributário em relação a
matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de admissibilidade (e-fls.
1.703/1.708) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio jurisprudencial no
âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação
tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida, em sessão de 9/5/2017,
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que deu provimento parcial ao recurso
voluntário no sentido de excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$
4.002.000,00, relacionado com o levantamento R2 e atinente à competência julho de 2009,
consubstanciada no Acórdão no 2402-005.801 (e-fls. 1.650/1.665), complementado pelo acórdão
no 2402-006.477, de 7/8/2018 (e-fls. 1.754/1.779), que acolheu embargos da Origem
(DRF/Brasília/DF), sem alteração do resultado do julgamento, para adequar os fundamentos
contidos no voto ao resultado da decisão originária, de conformidade com o voto vencedor dos
embargos, complementado ainda pelo acórdão no 2402-010.414, de 3/9/2021 (e-fls.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
3
1.833/1.837), que não conheceu de novos embargos da Origem (nominado de manifestação de
inconformidade contra um outro embargos não admitido), o qual, no ponto para rediscussão,
tratou da matéria (i) “IRPF – omissão de rendimentos – remissão de dívida de sócios pela
empresa – acréscimo patrimonial”, cuja ementa do recorrido e de seus aclaratórios integrativos e
respectivos dispositivos no essencial seguem:

EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO No 2402-005.801
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
REDUÇÃO DE CAPITAL. CONTRAPARTIDA REDUÇÃO DE DÍVIDA DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO INDIRETA.
A redução de dívidas contabilizadas de origem não comprovada, do sócio perante
a empresa, a título de contrapartida de redução de capital social, não se
configura, por si só, em remuneração indireta que enseje a incidência do imposto
de renda pessoa física.
(...)
grifei

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial no sentido de excluir da base de
cálculo do lançamento o montante de R$ 4.002.000,00, relacionado com o
levantamento R2 e atinente à competência julho de 2009.

EMENTA DOS ACLARATÓRIOS No 2402-006.477
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO.
Havendo obscuridade, devem ser acolhidos os embargos declaratórios, a fim de
que ela seja esclarecida

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em
acolher os embargos, sem alteração do resultado do julgamento, para adequar os
fundamentos contidos no voto ao resultado da decisão originária, de
conformidade com o voto vencedor dos presentes embargos. Vencidos os
conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Denny Medeiros da Silveira, Luis
Henrique Dias Lima e Gregório Rechmann Junior (Relator). Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.

EMENTA DOS ACLARATÓRIOS No 2402-010.414
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
4
Ano-calendário: 2009, 2010
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE
QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do § 3o do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, não cabe recurso, lato sensu, que rejeitar embargos de
declaração.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não
conhecer dos embargos, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro
Denny Medeiros da Silveira, que conheceu dos embargos.

Em face do acórdão no 2402-005.801 foi interposto embargos da Origem (e-fls.
1.713/1.718), que resultou no acórdão no 2402-006.477.
Em face dele (acórdão no 2402-006.477) foi interposto outros embargos pela
Origem (e-fls. 1.788/1.792), porém foram rejeitados liminarmente e monocraticamente pela
Presidência da Turma (e-fls. 1.802/1.807).
Na sequência sobreveio novos embargos (e-fls. 1.814/1.815), nominado de
“manifestação de inconformidade”, sendo uma irresignação contra o anterior aclaratório não
admitido. Na admissibilidade prévia, a Presidência do Colegiado houve por bem levar o assunto ao
Colegiado, ocasião na qual a Turma a quo lavrou o acórdão no 2402-010.414 entendendo não
caber recurso de decisão que rejeita os embargos.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 2401-004.690, Processo no 11516.723378/2012-33 (ementa na íntegra, e-fls.
1.670/1.671), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. PERDÃO DE DÍVIDA.
DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
É da essência do perdão de dívida a existência de acréscimo patrimonial por parte
do beneficiário (devedor). Para fins da legislação do imposto sobre a renda da
pessoa física, o fato jurídico terá repercussão tributária sempre que caracterizado
o acréscimo patrimonial nos termos da regra-matriz de incidência, e não houver
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
5
isenção estabelecida na lei. Escapa à tributação a efetiva doação, na acepção do
direito civil.
Porém, o perdão de dívida pelo credor não implica, necessariamente, a ocorrência
de doação, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova da natureza jurídica que
se reveste a importância com que foi beneficiado na condição de devedor.
grifei

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 753/784), após notificado em 19/5/2014, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 16/25).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração e, no que ainda importa ao
debate, discute-se se houve remissão de dívida e se houve um consequente acréscimo
patrimonial.
A fiscalização alega que a empresa teria adotado práticas artificiais de aumentar o
capital social da pessoa jurídica por meio de reavaliação da marca, como medida necessária para a
prática irregular de remunerar indiretamente os sócios, vez que, de modo concomitante, concedia
empréstimos para as pessoas físicas sócias, que não eram quitados com a empresa, pois,
posteriormente, havia redução de capital da pessoa jurídica para, aí sim, liquidar a dívida.
O aumento do capital foi contabilizado em “reservas de reavaliação” e, na
sequência, transferia-se os valores para contas de capital social subscrito relacionadas aos sócios
da empresa sem terem transitado por contas relativas a lucros acumulados.
A dívida (“dos empréstimos”), que, para a fiscalização, eram “remunerações
indiretas”, disfarçadas, era quitada com a redução do capital (para a fiscalização, a empresa no
momento anterior teria elevado artificialmente o capital social).
Para a fiscalização, em verdade, a própria comprovação da dívida como
“empréstimos” não seria de origem efetivamente comprovada e a redução de capital não seria
correta, pois o capital era artificial. Em realidade, teria havido apenas o perdão (remissão) da
dívida.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 02-64.289 - 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 1.572/1.589),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora, inclusive
lavrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA EM
BENEFÍCIO DO SÓCIO.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
6
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda pessoa física os valores de
remuneração indireta pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto
a pagar ou devido.
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MARCA. INCONSISTÊNCIA. IRREGULARIDADE NO
AUMENTO E REDUÇÃO DE CAPITAL.
Uma vez constatado que o laudo de avaliação da marca da empresa que
fundamentou o aumento de capital padece de inconsistências e irregularidades,
tal fato constitui um forte indício de que a operação de aumento e redução do
capital da empresa, teve, como objetivo, ocultar do Fisco os ganhos patrimoniais
proporcionados aos sócios.
UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO PARA AUMENTO DO CAPITAL.
IRREGULARIDADE DA OPERAÇÃO.
A Reserva de Reavaliação não pode, tecnicamente, ser utilizada para aumento de
capital, distribuição de dividendos nem sequer para absorção de prejuízos. Deve
ser mantida intacta enquanto o ativo não for realizado.
Sua redução só se dá pela transferência a Lucros ou Prejuízos Acumulados.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Caracterizada a ação dolosa do contribuinte, mediante a utilização de artifícios,
visando reduzir indevidamente a base de cálculo e se eximir do pagamento do
imposto devido, impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, é cabível a aplicação
da multa qualificada de 150%.
Impugnação Improcedente
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 1.598/1.635),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, com seu acórdão
integrativo após decisão de embargos de declaração, anteriormente relatados quanto os
resultados, ementas e dispositivos, no essencial, objeto do recurso especial de divergência ora em
análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
7
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “IRPF - omissão de rendimentos - remissão de dívida
de sócios pela empresa - acréscimo patrimonial”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois a remissão (perdão) de dívida de sócio pela empresa ocasiona acréscimo
patrimonial e se a pessoa física do sócio não declara os valores como tributáveis pelo IRPF, então
há omissão de rendimentos.
Estaria equivocada a decisão recorrida, uma vez que foi dado baixa em uma conta
de ativo da empresa (“títulos a receber”), quitando dívida do sócio para com a pessoa jurídica, em
contrapartida da conta de patrimônio (“capital subscrito”), sendo que tal conta de capital estava
“inflada” por intermédio de irregular capitalização de reservas de reavaliação. Logo, não havia
suporte fático válido para operacionalizar a compensação. Ao fim e ao cabo, haveria contexto de
perdão de dívida, favorecendo-se o sócio, uma remissão de dívida tributável por gerar acréscimo
patrimonial.
Das contrarrazões
O Contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 1.860/1.876), na qual, em suma,
alega que houve apenas uma compensação de dívidas e, na forma relatada pelo acórdão
recorrido, a autoridade administrativa não teria demonstrado a existência do fato gerador, nem
fluxo financeiro e tampouco acréscimo patrimonial, sendo insuficiente, para tanto, as
considerações relativas à artificialidade ou ilegalidade das operações de aumento e de redução de
capital.
Sustenta o não conhecimento, pois o processo não versaria sobre remissão de
dívidas em si. Aduz necessidade de avaliar conjunto probatório sobre aumento e redução de
capital, afastando a via do recurso especial, além de ponderar por ausência de similitude fática.
No mérito, aduz que não há tributação, pois houve redução de capital e o valor que
teria a receber foi quitado por compensação com sua dívida (dívida do sócio). Alega, ainda, que a
mesma matéria foi discutida e definitivamente encerrada no PAF 10166.723403/2014-03, em que
figurou como parte outro sócio da mesma empresa e o lançamento foi igualmente cancelado.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
8
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF no 2402-005.801, complementado pelo acórdão no 2402-006.477 e 2402-010.414, que
decidiram embargos, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu
respectivo paradigma:

(i) Matéria: “IRPF - omissão de rendimentos - remissão de dívida de sócios pela
empresa - acréscimo patrimonial”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2401-004.690

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, NÃO atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
9
Em relação ao pressuposto extrínseco da tempestividade, o recurso até se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto apenas neste particular como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal.
Porém, não há o pleno atendimento dos requisitos regimentais. Especialmente em
relação a divergência jurisprudencial, ela não se demonstra. Veja-se.
Os casos, recorrido e paradigmático, não possuem identidade fática.
Ora, o acórdão recorrido trata de lançamento de ofício por omissão de
rendimentos, consubstanciado no art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713 (art. 38 do RIR/99), no qual a
empresa teria adotado práticas artificiais de aumentar o capital social da pessoa jurídica por meio
de reavaliação da marca, como medida necessária para a prática irregular de remunerar
indiretamente os sócios, vez que, de modo concomitante, concedia empréstimos para as pessoas
físicas sócias, que não eram quitados com a empresa, pois, posteriormente, havia redução de
capital da pessoa jurídica para, aí sim, liquidar a dívida.
O aumento do capital era contabilizado em “reservas de reavaliação” e, na
sequência, transferia-se os valores para contas de capital social subscrito relacionadas aos sócios
da empresa sem terem transitado por contas relativas a lucros acumulados.
A dívida (de origem não comprovada), que, para a fiscalização, eram “remunerações
indiretas”, disfarçadas, era quitada com a redução do capital (para a fiscalização, a empresa no
momento anterior teria elevado artificialmente o capital social). Para a fiscalização, a própria
comprovação da dívida como “empréstimos” não seria de origem efetivamente comprovada e a
redução de capital não seria correta, pois o capital era artificial. Em realidade, teria havido apenas
o perdão (remissão) da dívida, pois face a artificialidade não se poderia aceitar a redução do
capital social como legítima.
Por sua vez, no acórdão paradigma se observa fatos outros consistentes em
narrativa sobre distribuição disfarçada de lucros, que se operacionalizou por meio de empréstimos
para sócio, o qual não é quitado em qualquer momento e, na sequência, sobrevém o perdão de
dívida escriturado contabilmente como baixa do mútuo por “perda”, tendo sido lavrada a
autuação por distribuição de lucros ao acionista ou sócio excedente ao escriturado, nos termos do
art. 51, § 4o, da IN 11, de 1996, que dispõe:
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da
Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da
Lei no 9.250, de 1995.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
10
Tem-se, portanto, ausência de similitude fática entre os acórdãos cotejados,
destarte os modelos adotados impossibilitam a comparação entre as respectivas conclusões.
Desta forma, o apontado paradigma apresenta anacronismo e não pode servir para
tentativa de reforma do acórdão recorrido.
Adicionalmente, observo que o acórdão recorrido ao dar provimento ao recurso
voluntário, no ponto objeto do recurso especial, não reconhece a artificialidade das reduções de
capital e assenta que não há comprovação de fluxos a ensejar demonstração de ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda da pessoa física, de modo que pretender alterar essa conclusão
fática é pretender revolver provas, o que é vedado em cognição restrita.
Aliás, o paradigma sequer trata de redução de capital e especialmente de
artificialidade em redução de capital para se pretender algum comparativo paradigmático com
conclusão diversa.
Sendo assim, não reconheço o dissenso jurisprudencial e deixo de conhecer do
recurso especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, tendo sido vencido na temática do capítulo de
conhecimento, quando propus não fosse conhecido o recurso, passo a específica apreciação.
- “IRPF - omissão de rendimentos - remissão de dívida de sócios pela empresa -
acréscimo patrimonial”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
Penso que não seria caso de conhecimento do recurso especial, inclusive para evitar
revolvimento de provas, cuidando-se de cognição restrita. O ponto é que não há no paradigma
condições materiais de comparabilidade para infirmar as conclusões fáticas do acórdão recorrido.
De qualquer forma, diante do conhecimento do recurso, mas sendo vedado
revolver o conjunto de provas para reestabelecer fatos, reanaliso que é impossível sem provas
reavaliadas infirmar o quanto assentado pelo acórdão recorrido em matéria de fato, sendo
importante reposicionar em relação a este ponto (acórdão 9202-011.163), pois ao que consta
houve reanálise do conjunto probatório naquele caso. Em matéria fática deve imperar a posição
Colegiada a quo, salvo se houver um paradigma puro e se discutir um readequação de standard
probatório, por isso passo a adotar as conclusões do próprio acórdão recorrido como razão de
decidir do mérito deste recurso especial, nestes termos:

Veja-se que a autoridade lançadora não logrou demonstrar a existência de
rendimentos ou mesmo de proventos percebidos, assim entendidos como
acréscimos patrimoniais nos termos do art. 3o da Lei no 7.713/88 e legislação de
regência, decorrentes da quitação de dívidas do contribuinte perante a empresa,
sejam aquelas constantes na conta "títulos a receber", seja as lançadas na conta
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
11
"conta corrente financeira", previamente a julho de 2009. Dívidas essas, aliás,
acerca das quais o próprio procedimento fiscal lançou incisivas dúvidas sobre sua
concreta existência.

Reitere-se que não houve fluxo financeiro vinculado à redução de capital
em tela, passível porventura de tributação pelo imposto de renda na fonte,
tampouco evidenciou-se no Termo de Verificação Fiscal a mínima descrição de
acréscimo patrimonial a dar azo à tributação pelo imposto de renda. Por outra via,
a ação fiscal não teceu menção sequer no sentido de guardar, a situação ora
analisada, similaridade com a prevista no art. 22 da Lei no 9.249/95, que trata de
devolução de participação no capital por meio da entrega de bens e direitos em
valor superior ao constante na declaração da pessoa física.

Mister notar que a fiscalização se esmerou em lançar dúvidas sobre a
operação de reavaliação da marca, em frisar a ilegalidade do aumento de capital,
e em questionar a própria existência das dívidas escrituradas como "títulos a
receber" e "conta corrente financeira" objeto de redução, porém não se revelou
capaz de delinear os fatos concretos hábeis a atrair a incidência do imposto de
renda pessoa física. Ou seja, em esclarecer em que medida houve a subsunção de
tais fatos à hipótese normativa de incidência do tributo em questão.

Na verdade, se tais dívidas estavam associadas a retiradas anteriores de
recursos da empresa, caberia à fiscalização ter identificado claramente no curso
da ação fiscal as ocasiões em que tais levantamentos foram feitos, bem como os
valores neles envolvidos, e verificar a eventual percepção de acréscimo
patrimonial decorrente de tais ocorrências.

Não é esteio suficiente para manutenção do gravame em questão, por
conseguinte, a mera constatação de que uma dívida espelhada na contabilidade
foi quitada, compensada, ou mesmo 'perdoada', mediante lançamento a créditos
em contas de ativo, sem que tenha se comprovado o acontecimento de efetivas
saídas de recursos da companhia para o sócio, a elas relacionados, em algum
momento.

Ademais, registre-se que a eventual artificialidade ou mesmo ilegalidade
das operações examinadas não se consubstancia, por si só, em fundamento para a
imposição da autuação. Deve restar configurado no ato do lançamento o fato
gerador do imposto de renda, ônus esse que obviamente cabe à autoridade
lançadora, não ao julgador administrativo.
Observe-se que a conclusão baseada em análise de provas, pela instância ordinária,
assentou que a autoridade administrativa não teria demonstrado a existência do fato gerador,
nem de fluxo financeiro e tampouco de acréscimo patrimonial, a acusação fiscal, a despeito de
estabelecer uma lógica argumentativa, quando debruçada contra as provas analisadas na instância
a quo, em contraditório estabelecido, não demonstraria o fluxo financeiro apto a caracterizar o
rendimento, sendo insuficiente, para tanto, as considerações relativas à artificialidade ou
ilegalidade das operações. Ao menos, é o que assenta o acórdão recorrido.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
12
Consta que não houve demonstração de fluxo financeiro vinculado à redução de
capital, passível porventura de tributação pelo imposto de renda na fonte. Consta, também, que
não se evidenciou mínima descrição de acréscimo patrimonial a dar azo à tributação pelo imposto
de renda. Tais aspectos são baseados em conclusões sobre provas e o paradigma que foi acatado
pela maioria nestes autos não trabalha conceito de standard probatório.
Ademais, em outro caso análogo fruto da mesma fiscalização e já com trânsito em
julgado administrativo no CARF (o primeiro caso da mesma fiscalização a transitar em julgado),
sem recurso especial da Fazenda Nacional (Processo no 10166.723403/2014-03, Acórdão no
2402-005.550), que vai dar sustentação ao acórdão ora recorrido, que não é citado pelo Acórdão
no 9202-011.163, o Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson ao julgá-lo (no 2402-005.550)
assentou, em contexto de provas, soberano na análise por se encontrar em instância ordinária,
que:

Veja-se que a autoridade lançadora não logrou demonstrar a existência de
rendimentos ou mesmo de proventos percebidos, assim entendidos como
acréscimos patrimoniais nos termos do art. 3o da Lei no 7.713/88 e legislação de
regência, decorrentes da quitação de dívidas do contribuinte perante a empresa,
sejam aquelas constantes na conta "títulos a receber", seja as lançadas na conta
"conta corrente financeira", previamente a julho de 2009. Dívidas essas, aliás,
acerca das quais o próprio procedimento fiscal lançou incisivas dúvidas sobre sua
concreta existência.

Reitere-se que não houve fluxo financeiro vinculado à redução de capital
em tela, passível porventura de tributação pelo imposto de renda na fonte,
tampouco evidenciou-se no Termo de Verificação Fiscal a mínima descrição de
acréscimo patrimonial a dar azo à tributação pelo imposto de renda. Por outra via,
a ação fiscal não teceu menção sequer no sentido de guardar, a situação ora
analisada, similaridade com a prevista no art. 22 da Lei no 9.249/95, que trata de
devolução de participação no capital por meio da entrega de bens e direitos em
valor superior ao constante na declaração da pessoa física.

Mister notar que a fiscalização se esmerou em lançar dúvidas sobre a
operação de reavaliação da marca, em frisar a ilegalidade do aumento de capital,
e em questionar a própria existência das dívidas escrituradas como "títulos a
receber" e "conta corrente financeira" objeto de redução, porém não se revelou
capaz de delinear os fatos concretos hábeis a atrair a incidência do imposto de
renda pessoa física. Ou seja, em esclarecer em que medida houve a subsunção de
tais fatos à hipótese normativa de incidência do tributo em questão.

Na verdade, se tais dívidas estavam associadas a retiradas anteriores de
recursos da empresa, caberia à fiscalização ter identificado claramente no curso
da ação fiscal as ocasiões em que tais levantamentos foram feitos, bem como os
valores neles envolvidos, e verificar a eventual percepção de acréscimo
patrimonial decorrente de tais ocorrências.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
13

Não é esteio suficiente para manutenção do gravame em questão, por
conseguinte, a mera constatação de que uma dívida espelhada na contabilidade
foi quitada, compensada, ou mesmo 'perdoada', mediante lançamento a créditos
em contas de ativo, sem que tenha se comprovado o acontecimento de efetivas
saídas de recursos da companhia para o sócio, a elas relacionados, em algum
momento.

Ademais, registre-se que a eventual artificialidade ou mesmo ilegalidade
das operações examinadas não se consubstancia, por si só, em fundamento para a
imposição da autuação. Deve restar configurado no ato do lançamento o fato
gerador do imposto de renda, ônus esse que obviamente cabe à autoridade
lançadora, não ao julgador administrativo.

Nesses termos, cumpre dar provimento ao recurso do contribuinte para fins
de que seja excluído do auto de infração o valor correspondente ao levantamento
R2 (...).
Neste sentido, reposicionando para que impere a soberania dos fatos reportados
pela instância a quo, que se debruçou sobre as provas destes autos, questionando-se sobre a
própria origem das dívidas escrituradas, e seguindo a lógica do Processo no 10166.723403/2014-
03, Acórdão no 2402-005.550 (primeiro a transitar em julgado no CARF), não há como entender
pela manutenção do ponto lançado, já que consta que não houve demonstração dos fluxos para
caracterizar os rendimentos/ganho.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Fazenda Nacional).
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional, porém
vencido, sendo o recurso conhecido pela maioria do Colegiado, então, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante o, como de costume, muito bem fundamentado voto do Relator,
peço-lhe licença para dele divergir no que toca tanto ao conhecimento, quanto ao mérito.
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
14
O caso em tela já foi enfrentado por esta turma em fevereiro próximo passado, em
processo de minha relatoria, ocasião em que se conheceu do apelo da União para dar-lhe
provimento.
Refiro-me ao acórdão no 9202-011.163, da sessão de 29 de fevereiro de 2024.
“Contextualizando, trata de ação fiscal promovida em razão do apurado durante o
procedimento de ofício levado a efeito junto à empresa CONSTRUTORA ARTEC, da
qual o autuado seria sócio administrador, no âmbito da operação “Caixa de
Pandora”.
Naquele procedimento, a Fiscalização noticiou que teria havido um artificial
aumento do capital social da empresa, a pretexto de uma reavaliação de sua marca,
para dar lastro a remunerações indiretas destinadas aos sócios, mascaradas (sob a
roupagem de) como se devolução do capital fossem, mediante o creditamento da
conta “títulos a receber”.
Do conhecimento.
A União sustenta em seu recurso que o perdão da dívida que o sócio detinha junto à
empresa teria sido, em verdade, perdoada, na medida em que não teria havido a
comprovação da operação, que no caso foi o aumento do capital por meio da
reavaliação da marca, que daria lastro à sua quitação. Com isso, partindo da
premissa de que havia uma dívida do sócio junto à empresa e que esta foi baixada,
tal circunstância caracterizaria aumento patrimonial, dada a supressão de passivo
do devedor sem a redução de seus bens.
Nesse sentido, indicou o acórdão 2401-004.690 como representativo da
controvérsia a ser dissipada por este colegiado.
Passando ao paradigma, percebe-se que lá, de fato, assentou-se a tese de que o
perdão de dívida, ressalvada a prova em contrário por parte do sujeito passivo no
sentido de que se trataria de doação, é sim hipótese de incidência do Imposto de
Renda, por caracterizar acréscimo patrimonial. Vejamos os seguintes fragmentos do
voto vencedor daquele acórdão:
Quando se pactua um empréstimo em dinheiro, conforme alegado pelo
contribuinte, não há acréscimo patrimonial, eis que se configura um incremento
simultâneo, no mesmo patamar, de bens e obrigações. Contudo, o perdão dessa
dívida, igualmente declarado pelo contribuinte, acarreta o aumento do
patrimônio, dada a supressão do passivo sem a redução dos bens.
É da essência do perdão da dívida, portanto, a existência de acréscimo
patrimonial por parte do beneficiário (devedor). Via de regra, o fato jurídico
amolda-se à tributação do imposto sobre a renda da pessoa física. Porém, uma
vez perfeitamente delimitadas as suas características no caso concreto, deve-se
verificar se tal fato está mesmo alcançado pela tributação, dados os contornos
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
15
específicos da regra matriz de incidência do imposto sobre a renda e, caso esteja,
se não existe norma de isenção.
[..]
Por sua vez, não constitui o perdão ou cancelamento de dívida, necessariamente,
uma doação do credor ao devedor. Tal fato, o perdão da dívida, pode até
equivaler a uma doação, sendo assim qualificado para ef eitos tributários.
Contudo, a prova da natureza jurídica de doação compete exclusivamente ao
beneficiário dos rendimentos a esse título.
Na hipótese em apreço, o contribuinte não trouxe elementos capazes de
comprovar a natureza jurídica de doação, de maneira a afastar a tributação da
importância perdoada pelo imposto sobre a renda.
É importante ressaltar que o apontado empréstimo e o posterior perdão de dívida
envolvem partes relacionadas, já que a pessoa física é ligada a empresa, na
condição de sócio majoritário. Em tese, o perdão ou cancelamento de dívida é
possível por inúmeros motivos, todavia normalmente vinculado a alguma
contraprestação, de qualquer natureza, não caracterizando uma liberalidade. Isso
fica mais evidente nos casos de atividade empresarial que persegue o objetivo de
lucro, a exemplo da hipótese da pessoa jurídica da qual a pessoa física é sócia,
cujo integral perdão da dívida a título de doação, com todo o respeito que merece
o debate, é algo incomum e enigmático.
Voltando ao recorrido, notadamente ao acórdão de recurso voluntário, é de se
notar que o colegiado deliberou no seguinte sentido, em relação aos principais
pontos do caso:
A Irregularidade no aumento do capital por meio de reserva de reavaliação:
Tal irregular proceder levou o capital social da empresa de RS 20 milhões para RS
43.179.000,00 milhões, sendo realizados em 12/3/2008 lançamentos a débito de
reservas de reavaliação e a crédito de conta de capital subscrito dos sócios, sendo
RS 9.271.600,00 (40% do total) em favor do contribuinte (II. 655).
A inconsistência da redução do capital social, uma vez admitida a irregularidade do
seu aumento:
Chama a atenção, contudo, que o montante da redução equivalha à cifra que
resultou da reavaliação dos ativos da empresa. De fato, não houvesse ocorrido tal
reavaliação, restaria inviabilizada a redução patrimonial, dado que o patrimônio
da empresa era antes de 20 milhões. Em suma, estar-se-ia diante da redução de
20 milhões de um capital social nesse mesmo valor.
Diante disso, tem-se que a reavaliação de ativos, a sua capitalização indevida e a
posterior redução do capital social são eventos em seqüência umbilicalmente
conectados, ao contrário do que parece considerar o contribuinte, pois cada
evento tem como etapa imprescindível o seu antecedente.
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
16
A não comprovação de que os valores contabilizados na conta “títulos a receber”
seriam referentes ao aumento do capital social subscrito de 10 para 20 milhões:
Conforme narrativa do autuado, em 2002 houve aumento do capital social da
empresa de 10 para 20 milhões de reais, registrado na DIPJ 2003, o qual foi
integralizado com notas promissórias de emissão dos sócios, via lançamento a
crédito em "capital social subscrito" e débito em "títulos a receber", o que estaria
comprovado pelo saldo dessa conta, que mantém o valor de RS 10 milhões
referentes à essa contrapartida do aumento do capital social.
Porém, há uma série de incongruências em tal exposição dos fatos. Não são
apresentados os registros contábeis de 2002, o que, independentemente do
motivo, traz sérias dúvidas quanto ao argumento de que os RS 10 milhões
registrados como títulos a receber lenham origem em contrapartida de aumento
de capital social.
Além disso, o próprio recorrente admite que a DIPJ 2003 não registra crédito
nesse valor contra pessoas ligadas, mas sim contra clientes, o que teria sido erro
no seu preenchimento (fls. 871/872). Vale anotar que o citado equívoco
continuou nos anos posteriores, como atestam as DIPJ 2005 (fl. 948) e DIPJ 2007
(fl. 978). Apenas na DIPJ 2009 o valor da conta clientes aparece zerado (fl. 1002),
mas assim também se apresenta a conta crédito com pessoas ligadas, do que se
conclui, em princípio, que os valores anteriormente lançados na conta clientes
não tem correspondência com as indigitadas notas promissórias, pois senão
teriam sido, ainda que tardiamente, revertidas para aquela conta de pessoas
ligadas.
A não comprovação de que teria havido sequer a integralização desses valores
contabilizados: “títulos a receber” x “capital social subscrito”, no importe de R$ 10
milhões:
Também não se pode concluir, sem exame da escrituração, que o capital subscrito
tenha sido efetivamente integralizado; pelo contrário, as DIRPF dos três sócios da
Artec relativas ao período de 2007 a 2010 trazem a informação de que o capital
sequer tinha sido integralizado totalmente até então. Perfeitamente possível,
assim, que sequer os RS 20 milhões subscritos antes da malfadada reavaliação
tivesse sido integralizados, o que reforça a dúvida quanto à redução de capital
ulteriormente realizada.
Feitas essas análises, entendeu o recorrido, até aqui, que não haveria provas de que
esse valor contabilizado sob a rubrica “títulos a receber” estaria relacionado à
subscrição de capital por parte dos sócios:
Nesse diapasão, não há como dissentir da decisão contestada de que o saldo da
conta títulos a receber, constante do balanço de 2005 e seguintes, não comprova
que aqueles títulos foram emitidos para a integralização do capital. E isso é
fundamental, pois o art. 1.084 do Código Civil, ao tratar da matéria "Do Aumento
e da Redução do Capital", assevera que a redução poderá ser feita "dispensando-
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
17
se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional,..., do valor das
quotas".
Não obstante, entendeu o colegiado que aquele ativo (títulos a receber) retrataria
dívida do sócio para com a empresa, muito embora não houvesse a comprovação
de sua origem (natureza da dívida):
Em suma, o que se verifica de modo concreto é que foi dado a baixa em uma
conta de ativo da empresa denominada títulos a receber, ou seja quitada uma
dívida do sócio para com a pessoa jurídica, em contrapartida da conta de
patrimônio capital subscrito.
[...]
O que se constatou, como acima exposto, é a existência de uma remissão de
divida de origem não comprovada, ao menos de maneira satisfatória, pelo
contribuinte.
Pagamento não houve então, mas sim a liquidação de um passivo que o
recorrente tinha para com a empresa. Em outras palavras, pode-se dizer que
houve um credito indevido, dado que sem respaldo legal, liquidando dívida do
referido com a pessoa jurídica, débito esse de origem, repito, indeterminada.
Postos os fatos desta forma, o colegiado passou a discorrer acerca da caracterização
do acréscimo patrimonial, quando então, dentre outras razões, entendeu não ter
restado demonstrado que esse ativo baixado retrataria o “acontecimento de
efetivas saídas de recursos da companhia para o sócio a elas relacionados, em
algum momento.”
Uma vez que referido acórdão foi desafiado por Embargos de Declaração, que
foram previamente admitidos pelo presidente da turma, o colegiado houve por
bem aclarar os termos daquela fundamentação em relação (a) à quitação de
dívidas; (b) à habitualidade e (c) à prestação de serviços, quando então assim
resumiu o entendimento do colegiado em relação ao caso:
Para a turma julgadora, de toda forma, o fator mais relevante seria a
demonstração da existência do fato gerador do IRPF, de fluxo financeiro e de
acréscimo patrimonial, o que não teria sido demonstrado pela fiscalização. Veja-
se:
[...] Deve restar configurado no ato do lançamento o fato gerador do imposto de
renda, ônus esse que obviamente cabe à autoridade lançadora, não ao julgador
administrativo.
Outro ponto importante é o seguinte:
Pagamento não houve então, mas sim a liquidação de um passivo que o
recorrente tinha para com a empresa.
E mais:
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
18
Reitere-se que não houve fluxo financeiro vinculado à redução de capital em tela,
passível porventura de tributação pelo imposto de renda na fonte, tampouco
evidenciou-se no Termo de Verificação Fiscal a mínima descrição de acréscimo
patrimonial a dar azo à tributação pelo imposto de renda. Por outra via, a ação
fiscal não teceu menção sequer no sentido de guardar, a situação ora analisada,
similaridade com a prevista no art. 22 da Lei no 9.249/95, que trata de devolução
de participação no capital por meio da entrega de bens e direitos em valor
superior ao constante na declaração da pessoa física.
De sua vez, a recorrida sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ao
argumento de que a Fazenda Nacional não demonstrou, de forma analítica e
precisa, a alegada divergência jurisprudencial, limitando-se a transcrever a ementa
dos julgados e trechos dos votos, além do quê, haveria, segundo entendeu,
diferença fática entre os casos a impedir a demonstração da divergência, nos
seguintes termos:
Isso porque aqui, se discute a compensação dos valores a título de redução do
capital social com prestações ainda existentes entre empresa e sócios, e no
acórdão paradigma, a discussão gira em torno da remissão de dívidas. Ou seja,
situações fáticas distintas podem ter desfechos diferentes, como no caso em
apreciação.
Pois bem. Não vejo desta forma.
O § 8o do artigo 67 do RICARF estabelece que a divergência prevista em seu caput
deverá ser demonstrada analiticamente com a indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
E foi justamente dessa forma que a recorrente procurou demonstrar a divergência.
Após colacionar e destacar trechos dos votos do recorrido e do paradigma, assim
pontuou e apontou o dissídio que almeja ver solucionado:
O Colegiado a quo entendeu que o benefício obtido pelo sócio com a redução da
dívida perante a sociedade não caracteriza acréscimo patrimonial sujeito à
incidência do IRPF. Diversamente, a Primeira Turma da Quarta Câmara da
Segunda Seção do CARF concluiu que o benefício obtido pelo sócio, consistente na
redução da dívida perante a pessoa jurídica a que está vinculado, caracteriza
acréscimo patrimonial passível de incidência pelo IRPF.
Note-se a similaridade fática dos dois casos ora sob análise. Em ambos os
contribuintes alegaram ter obtido empréstimo junto à empresa da qual eram
sócios. Também nos dois casos a autoridade fiscal constatou que houve a redução
da dívida do sócio perante a sociedade, sem a demonstração da operação que
autorizava tal ajuste, o que ensejou a tributação na pessoa física por omissão de
rendimentos, em face da previsão do art. 3o, § 4o da Lei no 7.713/1988 (art. 38 do
RIR/99), o qual determina que a tributação independe da denominação dos
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
19
rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
A solução jurídica dada aos casos, entretanto, é díspar. O Colegiado a quo
entendeu que o benefício obtido pelo sócio com a baixa do mútuo que detinha
junto à empresa não caracteriza acréscimo patrimonial sujeito ao IRPF.
Diversamente, a Primeira Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção do CARF
firmou convencimento no sentido de que o benefício que o sócio aufere com a
redução da dívida perante a sociedade caracteriza acréscimo patrimonial
submetido à incidência do IRPF, concluindo ainda que, para a desconstituição do
lançamento, cabe ao contribuinte o ônus de provar causa excludente da
tributação.
Quanto à aventada ausência de similitude fática entre os julgados, penso, de igual
sorte, não assistir razão à recorrida e, para tanto, valho-me das observações
promovidas pelo presidente da câmara recorrida quando da prévia admissibilidade
do recurso. Confira-se:
Em ambos os casos, trata-se de acréscimo patrimonial oriundo de remissão de
dívida de origem não comprovada. No acórdão recorrido, a Turma julgadora
entendeu que o benefício obtido pelo sócio com a baixa do mútuo que detinha
junto à empresa não caracteriza acréscimo patrimonial sujeito ao IRPF, porque
apenas foi constatada a remissão de uma dívida de origem não comprovada. O
acórdão se posicionou no sentido de que a redução de dívidas contabilizadas do
sócio perante a empresa, a título de contrapartida de redução de capital social de
origem não comprovada, não pode ser considerada, apenas por isso, como
remuneração indireta, eis que não houve habitualidade, nem liame laboral,
comprovado pelo Fisco.
Por outro lado, o acórdão paradigma entendeu que o benefício que o sócio
recebe com a redução da dívida perante a empresa, caracteriza acréscimo
patrimonial, atraindo a incidência de IRPF, cabendo ao contribuinte o ônus de
colacionar prova excludente da tributação.
Portanto, para a mesma situação fática, temos decisões divergentes, onde o
acórdão recorrido entendeu que o perdão da dívida do sócio perante à empresa,
mesmo que não comprovada a origem, não pode ser tomado como acréscimo
patrimonial sujeito à incidência do IRPF, enquanto o paradigma, de forma diversa,
entendeu que a redução de dívida do sócio para com a empresa, se traduz, sim,
em acréscimo patrimonial e atrai a incidência do tributo IRPF, cabendo ao
contribuinte o ônus de comprovar hipótese legal que afaste a tributação.
Com efeito, entendo ter sido plenamente demonstrada a divergência
jurisprudencial, impondo-se o conhecimento do recurso.
Conheço, pois, do recurso e já lhe passo ao exame do mérito.
Do mérito.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
20
Quanto ao mérito, a presente análise partirá das seguintes premissas, consolidadas
pelo colegiado recorrido: i) embora não demonstrada a sua natureza, os valores
“compensados” seriam dívidas dos sócios para com a empresa; ii) não foi
comprovada a origem dos valores utilizados para a quitação dessas dívidas; e iii)
teria havido, assim sendo, a remissão delas.
Pois bem. Feito o registro, a análise adiante empreendida objetivará definir se essas
circunstâncias são capazes de levar à conclusão ter havido acréscimo patrimonial
por parte do autuado sujeito à incidência do IR.
Penso que sim.
Em Contrarrazões, reafirma a recorrida que as retiradas ocorreram por
compensação entre obrigações, já que os sócios tinham empréstimos que foram
realizados com a empresa, e por terem retiradas a fazer em razão da redução do
capital social, optaram por realizar a compensação. Aduziu ainda que não teria
havido qualquer remuneração indireta, mas tão somente a quitação de passivos
que o contribuinte tinha para com a empresa.
Ao final, endossou os fundamentos e a conclusão do recorrido.
Como pontuou, com propriedade, o Relator (voto vencido) do acórdão de embargos
2402-006.476:
De fato, restando claro e evidente que o acórdão embargado reconheceu que a
dívida do contribuinte não teria origem comprovada e que teria sido quitada com
um crédito indevido, ou seja, sem respaldo legal – entendimento compartilhado
por este relator, registre-se – tem-se configurada a subsunção do caso em análise
ao disposto no art. 38 do Decreto 3000/99, in verbis:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Quanto à temática da remissão de dívida, sua repercussão no patrimônio do
outrora devedor e a incidência do IR, penso que o assunto foi suficientemente
abordado pelo redator do voto vencedor do paradigmático, razão pela qual adoto
como minhas, suas razões de decidir naquilo que importa ao caso. Confira-se:
Quando se pactua um empréstimo em dinheiro, conforme alegado pelo
contribuinte, não há acréscimo patrimonial, eis que se configura um incremento
simultâneo, no mesmo patamar, de bens e obrigações. Contudo, o perdão dessa
dívida, igualmente declarado pelo contribuinte, acarreta o aumento do
patrimônio, dada a supressão do passivo sem a redução dos bens.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
21
É da essência do perdão da dívida, portanto, a existência de acréscimo
patrimonial por parte do beneficiário (devedor). Via de regra, o fato jurídico
amolda-se à tributação do imposto sobre a renda da pessoa física. Porém, uma
vez perfeitamente delimitadas as suas características no caso concreto, deve-se
verificar se tal fato está mesmo alcançado pela tributação, dados os contornos
específicos da regra matriz de incidência do imposto sobre a renda e, caso esteja,
se não existe norma de isenção.
Por isso, diante da falta de colaboração do contribuinte e da empresa, os quais
deixaram de atender às intimações para apresentação dos documentos básicos
que lastreavam o suposto negócio jurídico efetuado entre as partes, tenho para
mim acertada a conduta do agente fiscal em realizar o lançamento como
rendimento tributável na pessoa física, caracterizando a omissão de rendimentos.
[...]
Para fins da legislação do imposto sobre a renda da pessoa física, o perdão ou
cancelamento de dívida terá repercussão tributária sempre que caracterizado o
acréscimo patrimonial nos termos da regra matriz de incidência do tributo, e não
houver isenção estabelecida na lei. A doação, devidamente caracterizada, não
configura o acréscimo patrimonial a que alude o imposto.
Por sua vez, não constitui o perdão ou cancelamento de dívida, necessariamente,
uma doação do credor ao devedor. Tal fato, o perdão da dívida, pode até
equivaler a uma doação, sendo assim qualificado para efeitos tributários.
Contudo, a prova da natureza jurídica de doação compete exclusivamente ao
beneficiário dos rendimentos a esse título.
Na hipótese em apreço, o contribuinte não trouxe elementos capazes de
comprovar a natureza jurídica de doação, de maneira a afastar a tributação da
importância perdoada pelo imposto sobre a renda.
É importante ressaltar que o apontado empréstimo e o posterior perdão de dívida
envolvem partes relacionadas, já que a pessoa física é ligada a empresa, na
condição de sócio majoritário. Em tese, o perdão ou cancelamento de dívida é
possível por inúmeros motivos, todavia normalmente vinculado a alguma
contraprestação, de qualquer natureza, não caracterizando uma liberalidade. Isso
fica mais evidente nos casos de atividade empresarial que persegue o objetivo de
lucro, a exemplo da hipótese da pessoa jurídica da qual a pessoa física é sócia,
cujo integral perdão da dívida a título de doação, com todo o respeito que merece
o debate, é algo incomum e enigmático.
Vejo, do até aqui exposto, ao considerar não ter havido prova da natureza da dívida
do sócio junto à empresa, registrada em sua contabilidade; não ter, igualmente,
havido prova suficiente da origem utilizada para a baixa dessas dívidas, levando-se à
conclusão que elas haviam sido perdoadas pelo credor, pessoa jurídica; que a
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.557 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.723406/2014-39
22
situação em tela, por força do que dispõe o § 4o do artigo 3o da Lei 7.713/88 –
abaixo reproduzido – configura hipótese de incidência do IR.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
[...]
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.”
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1898
DF CARF MF
Original